Tribunal: STF
Processo: RE 1338525
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “Recurso. Não conhecimento. Apelação interposta pelo INSS. Ausência de recolhimento das despesas do porte de remessa e de retorno. Hipótese de deserção. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, inciso II, da Lei Estadual n. 11.608/03. Reexame necessário conhecido. Sentença ilíquida proferida confira o INSS. Súmula nº 423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula n° 490, do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 475, I do Código de Processo Civil. Acidentária. Professora. Lesão nas cordas vocais. Incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-acidente. Termo inicial: dia seguinte ao da última alta médica administrativa (DCB: 12.03.2013 - fl. 69). Inteligência do art. 86, par. 2º, da Lei n. 8.213/91. Valores atrasados: (i) deverão ser corrigidos monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de mora são devidos a partir da citação (10.06.2013 - fl. 35v.), de forma englobada entre o termo inicial e a citação, e posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da Lei 11.960/09, art. 5º. Honorários advocatícios fixados nos termos do art. 111 do STJ, no percentual de 15%. Recurso oficial provido em parte.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal. Sustenta, em essência, que o acórdão recorrido julgou válida lei estadual em face de lei federal, uma vez que exigiu, para apreciação do recurso de autarquia federal, o recolhimento do porte de remessa e retorno, nos termos da lei local.
    A pretensão recursal merece prosperar. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 594.116-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de porte de remessa e de retorno em relação às autarquias federais, no âmbito da Justiça estadual. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL.
     1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002.
     2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002.
     3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do inss, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal.
     4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular.
     5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura.
    6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem.” (RE 594.116-RG, Rel. Min. Edson Fachin)
    Naquela assentada, foi fixada a seguinte tese (Tema 135): “Aplica-se o parágrafo 1º do artigo 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar que a apelação do INSS seja apreciada sem necessidade de recolhimento do porte de remessa e de retorno.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator